Tribunal: TJMT
Processo: 1015418-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015418-80.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. SEBASTIAO MOURA DA SILVA
PACIENTE(S): WANESSA DE OLIVEIRA CAMPOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WANESSA DE OLIVEIRA CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 632088), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2003 – (ID 51557498).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente é primária, tem ocupação lícita e endereço certo; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória à paciente (ID 51557498), com documentos (ID’s 51559453/51559463).
Relatos.
Em 22.7.2020, o Juízo da 13a Vara da Comarca de Cuiabá decretou a prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] no caso em comento, ante os elementos trazidos nos autos, com demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitiva, inclusive, com a delação dos usuários Victor Hugo e Roberta, e se tratando de crimes graves, com apreensão expressiva de substância entorpecente, vejo estarem presentes os requisitos e pressuposto para decretar a prisão preventiva dos autuados, em acolhimento à representação Ministerial. [...]
Com efeito, se observarmos o conteúdo do laudo n. 3.14.2020.67517-01), verifica-se que os tóxicos apreendidos correspondem a 31 porções de maconha, com massa de 44,86 g (quarenta e quatro gramas e oitenta e seis centigramas), tratando-se de fracionamento expressivo que, por si só, justifica a aplicação da medida extrema, nos termos do Enunciado 25 do TJMT.
Além disso, juntamente com referida droga, foram apreendidos 101 “micro-selos” de material análogo à LSD e 02 porções de cogumelos, cuja perícia será feita posteriormente, conforme cadastro do Protocolo no 75421/2020. [...]
Diante do exposto e em acolhimento a representação Ministerial (Ref.: 8), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOHNNY LUCAS LEMES DE MORAIS ARRUDA e WANESSA DE OLIVEIRA CAMPOS, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, indeferindo, por consequência, os pedidos de liberdade provisória aforados pelas defesas. [...]” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – Código 632088)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída à paciente e ao coindiciado Johnny Lucas Lemes de Morais Arruda, extraída das apreensões de 101 (cento e um) “micropontos” de LSD, 2 (dois) “cogumelos alucinógenos” e 31 (trinta e uma) porções de maconha, totalizando 44,86g (quarenta e quatro gramas e oitenta e seis decigramas).
A diversidade de drogas e a quantidade de porções individuais apreendidas [total de 132] autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020).
Nessa vertente, anote-se o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (www.tjmt.jus.br)
Por sua vez, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43), ao menos em análise perfunctória.
Quanto às medidas cautelares, não se verifica que seriam suficientes, em sede liminar, para repreender o tráfico e preservar a ordem pública diante do suposto envolvimento da paciente em associação voltada para mercancia de drogas sintéticas, as quais eram, em tese, comercializadas por ela e seu companheiro na residência comum do casal, a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, RHC 98422/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.12.2018).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO